Tribunal: TCU
Processo: 033.950/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 92023, modalidade Pregão e Uasg 160069 (Objeto: OBJETO: O objeto da presente licitação é o registro de preços de Combustível Automotivo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2319/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 9/2023, sob a responsabilidade do Centro de Obtenções do Exército, com valor estimado de R$ 226.693.600,00, cujo objeto é o registro de preços de combustível automotivo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Considerando que o certame foi revogado; considerando que o denunciante alegou, em suma, ter ocorrido a ausência de parcelamento do objeto, o que teria repercussões negativas sobre a competitividade do certame e sobre os valores a serem contratados; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando não estarem presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que a jurisprudência do TCU é consolidada no sentido de que a aquisição centralizada de combustíveis pelo Comando Logístico do Exército é permitida, conforme entendimento anterior firmado nos Acórdão 1923/2003-TCU-Primeira Câmara -Relator: Augusto Sherman, 281/2012-TCU-Plenário - Relator: Weder de Oliveira, e 5.807/2013-2a Câmara - Relator: Marcos Bemquerer; considerando que, mais recentemente, o TCU confirmou novamente esse entendimento, no âmbito do TC Processo 021.921/2021-0 , que resultou no Acórdão 1811/2021-TCU-Plenário , Ministro-Relator Vital do Rêgo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU-259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em:¿ a) conhecer da denúncia;¿ b) no mérito, considerá-la improcedente;¿ c) indeferir o pedido de medida cautelar, ante o não atendimento dos requisitos para sua adoção; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e) comunicar esta decisão ao denunciante e à unidade jurisdicionada; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 033.950/2023-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade: Centro de Obtenções do Exército. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Ricardo Padilha Saldanha (OAB/SP 342.088) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.